Tribunal: TJDFT
Processo: 0701794-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. PEDIDO DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA SISBAJUD. PESQUISA (“TEIMOSINHA”). INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A ADOÇAO DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. LAPSO TEMPORAL INSUFICIENTE PARA NOVA PESQUISA.
1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade.
2. Observa-se que o Juízo de primeiro grau atuou de forma diligente e cooperativa desde o início, deferindo as consultas que estavam à sua disposição e determinando a constrição de bens das executadas, no intuito da satisfação do crédito da agravante.
3. Ausente os elementos de prova aptos a demonstrar a ocorrência de movimentações financeiras de forma constante por parte das devedoras, é injustificável a implementação da ferramenta de reiteração automática de consulta ao SISBAJUD.
3.1. O deferimento da reiteração automática desafia a análise das peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e da eficiência.
3.2. Faz-se necessária a prudência no uso da ferramenta, em face da respectiva gestão imposta e frente ao impacto no trâmite dos demais processos a cargo do Juízo. Precedentes do TJDFT.
4. Constatado que, no caso concreto, a última consulta ao SISBAJUD fora efetivada há menos de seis meses, aliada à ausência de demonstração da alteração da situação financeira das devedoras, a pretensão dos agravantes resta inviabilizada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.